Tribunal: TJMT
Processo: 1022289-20.2020.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022289-20.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILVAN SILVA BATISTA - CPF: 024.517.911-95 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSIMAR SOUZA DE JESUS - CPF: 991.484.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENILDA MARIA DOS SANTOS - CPF: 107.661.584-89 (VÍTIMA), REYNER ROOSEVELT DE SOUZA E SILVA - CPF: 951.060.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PLEITEADA A READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR – QUESTIONADA A IDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE
E DOS MOTIVOS DO CRIME – VIABILIDADE
– FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PECULIARIDADES DO DELITO QUE NÃO TRANSCENDERAM A REPROVABILIDADE DO TIPO
–
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA EXASPERAÇÃO –
APELO
PROVIDO.

Ausente fundamentação idônea para autorizar a avaliação negativa da culpabilidade e dos motivos do crime, o seu afastamento é medida que se impõe, com a consequente readequação da pena-base imposta.

Apelo defensivo provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GILVAN SILVA BATISTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
GILVAN SILVA BATISTA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e/ou Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.º 1022289-20.2020.8.11.0003, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 129, §9º, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de

08 (oito) meses de detenção
,

em regime inicial
aberto
,

além do pagamento de
R$ 10.000,00
(dez mil reais) a título de reparação mínima dos danos morais e materiais suportados pela vítima em decorrência da infração penal.

Em suas razões recursais, o ora apelante requer o
afastamento da negativação
dos vetores da
culpabilidade
e dos
motivos do crime
. S
ubsidiariamente, acaso mantido o desabono conferido às circunstâncias judiciais, postula a
minoração do
respectivo
quantum
de aumento
.

Contrarrazoando o apelo no ID 183659848, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando, ao final, pela manutenção
in totum
do decreto condenatório impugnado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer visto sob o o ID 190019674, pelo
provimento
do apelo interposto pela i. Defesa.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta, e
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De acordo com a denúncia, no dia 10/10/2020, por volta das 12h00, na residência comum, localizada na Rua 21, Quadra 44, Lote 22, Bairro Residencial Alfredo de Castro, em Rondonópolis/MT, o réu
GILVAN
SILVA BATISTA
, ofendeu a integridade corporal e a saúde de sua companheira
Adenilda Maria dos Santos,
com empurrões, socos e golpes, causando-lhe lesões corporais e, no mesmo contexto, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a vítima.

Por essa razão, o acusado

foi denunciado pela prática dos crimes tipificados no
art. 129, §9º e art. 147, do CP
; ao final da instrução probatória sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a acusação, condenando
GILVAN
à pena privativa de liberdade total de
08 (oito) meses de detenção
em razão da prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica, em regime inicial
aberto.

1.

Dos pedidos relacionados às penas basilares:

Insurge-se a i. Defesa contra a análise da
pena-base, anelando o
afastamento da negativação
dos vetores ju
diciais da
culpabilidade
e dos
motivos do crime
.

Nesse sentido,
com relação à
culpabilidade
, a d. Defesa afirma que d. Juízo
a quo
, violou o princípio
ne bis in idem
, pois, ao dosar as penas, tomou como critério de avaliação da
culpabilidade
, circunstâncias que já fazem parte das figuras típicas.

Por outro lado, no que diz respeito aos
motivos do crime de lesão corporal
, aduz que ‘
o juízo não identificou a motivação do delito e, mesmo assim, valorou de maneira negativa o móvel do agente, conduta que caracteriza contradição insuperável”
sic (ID 183659845).

Com
razão a defesa
.

Nota-se que a d. magistrada
a quo
sustentou, a avaliação desfavorável da
culpabilidade
aduzindo:
“Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. ” sic
ID 183659836.

Seguindo essa linha, a d. juíza
a quo
afirmou acerca do vetor
motivos

do crime
, que estes não seriam favoráveis ao réu porque ele teria lesionado
“a companheira sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação” sic
ID 183659836.

Nesse contexto, é notória a carência de fundamentação da r. sentença, de modo a inferir que
assiste razão ao apelante
, pois a avaliação desfavorável dos mencionados vetores, no caso, evidencia-se inadequada, já que
as informações presentes nos autos não são capazes de elucidar em qual medida
a conduta do acusado extrapolou o tipo penal,
inexistindo justificativa suficiente para maior reprovabilidade que reflita na pena imposta
.

Por sinal, a linha intelectiva ora adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria:

“A mera consciência da ilicitude do fato cometido e do dever de agir com conduta diversa é inerente a caracterização do crime, descabendo valorar a
culpabilidade
em desfavor do acusado sob tal fundamento. (N.U 0000764-10.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023)”

Ademais, o teor da justificativa quanto ao
motivo do crime,
denota-se a superficialidade da análise realizada, pois não há nos autos identificação do real motivo pelo qual o acusado teria agredido a vítima, ao passo que afirmar que ele o fez
“sem nenhum motivo aparente” sic
não elucida o propósito ou causa de sua ação, motivo pelo qual entendo ser insuficiente tal fundamentação.

Assim, imperiosa a
neutralização dos vetores outrora negativados
e, por consequência, a realização de novo cálculo dosimétrico.

Partindo da
primeira fase
, a pena deve ser fixada no mínimo legal de
03 (três) meses de detenção
; na
segunda
e
terceira fases
não há agravantes, atenuantes, minorantes ou majorantes a serem consideradas, de modo que, fica a pena
DEFINITIVA
dosada em
03 (três) meses de detenção
,
mantido o regime inicial de cumprimento de pena
aberto.

Por conseguinte, resta prejudicada a tese subsidiária defensiva.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
GILVAN SILVA BATISTA
, para afastar a negativação dos vetores judiciais da
culpabilidade
do agente e
motivos
do crime,
providência que traz reflexos à pena final do acusado, que passa a ser dosada em
03 (três) meses de detenção
,

mantidos o
regime inicial
aberto
e os demais termos da r. sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023